Tribunal: TJDFT
Processo: 0733365-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733365-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARY VIRGINIA ARAUZ CUELLAR, JOSÉ ALBERTO VELASCO BARBOZA, RITA HELLEN BARBOZA DE VELASCO, ELSA FLORES MOISES YDA. DE BARBOSA, MARIA DEL PILAR BARBOZA FLORES, MERCEDES BARBOZA ZABALA DE VELASCO AGRAVADO: RONDHEVEA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - ME D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator